Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.021.452. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Autora/Apelante, sob o argumento da existência de omissões e contradição no Acórdão n. 2.021.452.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos vícios apontados no item anterior no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
5. Não há omissões e contradição no Acórdão n. 2.021.452, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise dos fatos, notadamente, na ausência de complexidade no contrato de cartão de crédito consignado contratado pela Embargante e na existência de manifestação de vontade válida.
IV. DISPOSITIVO
6. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 2.021.452.